Tribunal: TJDFT
Processo: 0719616-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento de voo. Recurso da segunda ré visando à reforma da sentença
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade solidária entre a agência de turismo e a companhia aérea no descumprimento do contrato é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Transporte aéreo internacional. Norma de regência. Convenção de Varsóvia e Convenção de Montreal. O art. 178 da Constituição da República estabelece a primazia das normas e dos tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros sobre a legislação nacional. Assim, as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (RE 636.331-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 210).
4 – Responsabilidade civil. Cancelamento de voo. Na forma do art. 737 do Código Civil, "O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior". A autora adquiriu passagens aéreas, por intermédio da primeira ré, com destino a Fort Lauderdale - EUA. A viagem estava programada para o dia 19/11/2021, com retorno em 29/11/2021. O voo de ida ocorreu de forma regular, no entanto, o voo de volta, que partiria de Orlando-EUA, foi cancelado, sem aviso prévio, tendo a autora, à falta de resolução do imbróglio pelas rés, adquirido novas passagens. Caracterizado, portanto, o descumprimento do contrato, pelo qual devem responder as rés.
5 – Causalidade. Pandemia. Covid. Não obstante a persistência da doença, não há demonstração de que o cancelamento decorreu de restrições impostas pelas autoridades sanitárias em razão da pandemia. A contratação foi concluída após o período de restrição no transporte aéreo e a execução, de igual forma, ocorreu em período em que a aviação civil funcionava regularmente, embora em menor frequência em relação aos anos anteriores. Sem demonstração de rompimento do nexo causal entre o serviço e o dano não se exclui a responsabilidade pelo dano. Neste sentido precedente da 2a. Turma (Acórdão 1382636, Relatora MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO).
6 – Danos materiais. O dano material decorrente do descumprimento de contrato de transporte se recompõe com o ressarcimento dos gastos com a aquisição de nova passagem, hospedagem e alimentação, decorrentes do infortúnio. De outra parte, o valor despendido para a compra de carregador de laptop (R$ 189,98 – ID. 37008691) não se apresenta como dano direto e imediato do fato imputado às rés (cancelamento indevido do voo). Assim, deve ser deduzido do valor da condenação. Sentença que se reforma, neste ponto, para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 6.544,46.
7 – Danos morais. O cancelamento de voo, sem prévio aviso à passageira antes da data de embarque, frustra expectativa de quem programa viagem a lazer ou a trabalho, atinge a sua integridade psíquica, a tranquilidade e a honra subjetiva, atributos que integram os direitos da personalidade. Cabível, pois, a indenização por danos morais.
8 – Valor da indenização. A sentença arbitrou a indenização com adequação, considerando os incômodos experimentados pela autora, compreendendo, além da frustração do embarque, o pernoite não previsto em outro país, além dos transtornos próprios do tipo de descumprimento do contrato. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
9 – Recurso conhecido e provido. Considerando que o provimento do recurso se deu na parte mínima, as custas processuais e os honorários advocatícios são fixados no percentual de 10% da condenação, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J